Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705417-44.2021.8.07.0014 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDA: MARIA ÂNGELA CRISTINA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO ENTREGUE. AUSENTE. EXTINÇÃO. 1. Se a notificação enviada pelo credor nem sequer chegou a ser entregue no endereço do réu pelo motivo “ausente”, não está comprovada a mora do devedor (Decreto Lei no 911/69, art. 2o, § 2o). 2. Não cumprida a determinação de emenda para comprovação da mora, está correto o indeferimento da inicial (CPC/2015 321 parágrafo único e 330 IV). 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto Lei 911/69, 113 e 422, ambos do Código Civil, e 319 e 320, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da inicial, ao argumento de que quando a notificação é expedida no endereço constante do contrato e volta com a informação “ausente”, resta o devedor constituído em mora. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto Lei 911/69, 113 e 422, ambos do Código Civil, e 319 e 320, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017